Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-08.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo impróprio quando a prova judicial corrobora todos os elementos angariados no inquérito, inclusive a confissão parcial do réu, formando acervo probatório suficiente para demonstrar que ele subtraiu uma garrafa de bebida e empreendeu fuga. Ao ser alcançado pelo fiscal de loja, empregou contra ele grave ameaça, com a finalidade de garantir a subtração.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - Fixada a pena definitiva no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, nenhuma correção merece este capítulo da sentença.

IV - Recurso conhecido e desprovido.